Tribunal: TJES
Processo: 5000733-29.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-29.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAIXAO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000733-29.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
JOÃO PAIXÃO DE SOUZA

RECORRIDA:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: O SR. JUIZ DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender afastada a aplicabilidade do disposto no artigo 20 da Lei 2.898/2006 por força da inconstitucionalidade reconhecida pelo TCE-ES.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reformada ao sustentar que a súmula n° 347 do STF fora superada, por este motivo, reafirma a tese que não deveria ser reconhecida a apreciação de constitucionalidade de leis e atos da administração pelo TCE-ES.

Nos termos das contrarrazões a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora
ter
ia
ocupado cargo comissionado junto ao
município
requerido no período de
29/08/2018 a 31/12/2020, totalizando um serviço de 02 anos e 04 meses
de
serviços prestados
. Informa
ainda
que, no Estatuto do Servidor Municipal, Lei 2.898/2006, é previsto o pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, que esteja na ativa há mais de dois anos, consistente no valor de 50% da remuneração por ano de exercício,
n
o entanto, aduz
que mesmo após ter exercido o cargo comissionado por dois anos, não obteve o pagamento da bonificação no momento da sua exoneração,
motivo pelo qual pleiteou ação de indenização
com o fim de receber o percentual de 50% da “remuneração” do cargo em comissão
por
ano de seu exercício.

Inicialmente, insta salientar que a controvérsia presente nos autos refere-se à constitucionalidade da Lei
2.898/2006
que prevê o pagamento de bonificação no caso de exoneração do servidor comissionado, bem como se discute

na lide
o
disposto na súmula 347 do STF que a
dmite
a apreciação do TCE e
m
casos de inconstitucionalidade
de leis ou atos da administração pública,
que assim o fez no caso dos autos, declarando a inconstitucionalidade
da lei objeto do pleito autoral.

Neste sentido, o r. juiz
a quo

reconheceu a aplicabilidade d
o entendimento da súmula 347
do STF, por este motivo, a
companhou o
TCE-ES que declarou inconstitucional artigo 20 da
Lei 2.898/2006.

Destarte, por inteira pertinência e para facilitar a compreensão da lide, transcreve-se o teor da mencionada súmula
e do artigo ora refutado pelo entendimento do TCE-ES.

Súmula 347-STF:
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

(LEI Nº 2898, DE 31 DE MARÇO DE 2006.) Art. 20.
O servidor comissionado, que for exonerado após 2 (dois) anos de exercício, fará jus a receber 50% (
cinquenta
por cento) da remuneração prevista para o cargo, por ano de exercício no cargo.

Com efeito, em que pese o enunciado sumulado,
vê-se
que
esta temática

está sendo constantemente discutida nos tribunais superiores e em 13/04/2021 foi tema de mandado de segurança que
levantou a hipótese de
superada a súmula 347/STF
(MS 35.500),
com o
entendimento que a subsistência
do enunciado
ficou comprometida pela promulgação da constituição federal de 1988, considerando que a súmula f
ora proferida em
1963,
conforme entendimento jurisprudencial in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO “DECORRENTE DA FORMA DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS 2º E 3º, INCISOS I E II, E ARTIGO 14 DA LEI Nº 13.464/2017, NOS CASOS CONCRETOS2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8B4C-3EBB-2535-9B1E e senha 4C5B-5149-FA11-C3B3 Inteiro Teor do Acórdão - Página 4 de 66 Relatório MS 35500 / DF SUBMETIDOS À SUA APRECIAÇÃO, E EM DECORRÊNCIA DO POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO Nº 2.000/2017, PROFERIDO NO TC 021.009/2017- 11”. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE O TCU, ÓRGÃO SEM QUALQUER FUNÇÃO JURISDICIONAL, EXERCER CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS PROCESSOS SOB SUA ANÁLISE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 347/STF. AGRAVO DO TCU. DO ATO COATOR JÁ DECORRERAM DIVERSOS OUTROS ATOS EM QUE O TCU, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE DISPOSITIVOS DA LEI 13.464/2017 SÃO INCONSTITUCIONAIS, DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BÔNUS DE EFICIÊNCIA A AUDITORESFISCAIS DO TRABALHO APOSENTADOS. ASSIM, PODERSEIA ATÉ ENTENDER QUE O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO FOI IMPETRADO COM VIÉS PREVENTIVO, O QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA AMPLAMENTE ADMITEM. NÃO SE ESTÁ A DIZER QUE O TCU E OS DEMAIS TRIBUNAIS DE CONTAS SÃO “INIMIGOS DO ESTADO OU DO ADMINISTRADOR PÚBLICO, OU AINDA, UM USURPADOR DOS PODERES, FUNÇÕES E INSTITUIÇÕES CONSTITUCIONAIS DA REPÚBLICA” (TRECHO DO VOTO DO ACÓRDÃO ATACADO),
MAS APENAS QUE É INCONCEBÍVEL QUE “O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ÓRGÃO SEM QUALQUER FUNÇÃO JURISDICIONAL, EXERÇA CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NOS PROCESSOS SOB SUA ANÁLISE, AO PRETENSO ARGUMENTO QUE LHE SEJA ATRIBUÍDA TAL COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DO CONTEÚDO DA SÚMULA 347/STF, EDITADA EM 1963, CUJA SUBSISTÊNCIA FICOU COMPROMETIDA PELA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”
(TRECHO DA DECISÃO AGRAVADA). MANIFESTAÇÃO PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONFIRMANDO-SE, NO MÉRITO, A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA.

No entanto, entender este fato é não desconsiderar que o disposto no
artigo 20 da Lei 2898/2006
configura-se
em
questão inconstitucional, considerando que
o
referido dispositivo implicaria descumprimento do art. 37, caput (princípios da igualdade, moralidade e impessoalidade) e inciso II da Constituição Federal, bem como ao princípio da razoabilidade
,
por este motivo se reconhece a inconstitucionalidade do referido artigo por
controle difuso de constitucionalidade. À vista disso
,
comunga-se com a r. sentença em julgar improcedente o pleito mantendo a sentença
mesmo que por outras razões.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas
lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença p
elos fundamentos
aqui apresentados
.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 1
0
% do valor da causa (R$
2.611,90
), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)